Tribunal: TJDFT
Processo: 0749459-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0749459-60.2020.8.07.0000 AGRAVADO: PAMELA PEREIRA DA SILVA, GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de usucapião proposta por PAMELA PEREIRA DA SILVA contra GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (processo n. 0707726-36.2019.8.07.0005), indeferiu o pedido do ora agravante de admissão no feito como assistente litisconsorcial. Em suma, diz o agravante que estão satisfeitos os requisitos para atuar no feito na referida modalidade de intervenção de terceiros, tendo em vista o interesse jurídico referente ao recolhimento do ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis) no desfecho da demanda, bem como à posterior regularização da propriedade do imóvel litigioso. Pede, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se a eficácia da decisão agravada até o julgamento do agravo. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão impugnada, em que pese à relevância da discussão que gravita em torno do interesse jurídico do ente estatal para eventualmente intervir no processo. É que, a rigor, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, de maneira que é recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria, após a devida instauração do contraditório. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeitos suspensivo ora pleiteado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Promova-se a intimação das agravadas, para responderem ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 25 de novembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator